Tribunal: TJSP
Processo: 1006628-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. Extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual. Insurgência do autor. Descabimento. Ausência de ligação entre o pedido com a via processual utilizada. Falta de interesse de agir configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.